Tribunal: TJDFT
Processo: 0751687-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 - STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPRESCINDIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO DETERMINADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, acolhendo a prejudicial de prescrição suscitada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer de quem é o ônus de demonstrar que o valor existente na conta é regular ou irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria em análise nos autos é objeto do Tema 1300 do STJ, que fora afetada ao rito dos recursos repetitivos, havendo determinação de suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Determinada a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo, 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do Tema 1300 do STJ.
___________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 313, IV.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1300 – STJ.